Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MELHORA CLÍNICA ANTES DA TRANSFERÊNCIA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. EXPRESSO PEDIDO DE CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. NÃO ANÁLISE. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Sentença citra petita: “é aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) ou a defesa do réu”.
2. Em se tratando de sentença citra petita (art. 492 do CPC), a instância recursal deve anular a decisão recorrida e não entrar no mérito da questão não enfrentada.
3. Não é de se admitir a aplicação da teoria da causa madura por importar em supressão de instância, além de criar precedente transferindo para o colegiado as atribuições do juiz singular.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ofício acolhida. Sentença anulada.